Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-66.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705006-66.2023.8.07.0002 RECORRENTE: SILVIO ALVES MOREIRA RECORRIDA: ALBA CRISTINA OLIVEIRA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ESCLARECIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. CULPA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a responsabilidade civil da ré à: a) compensação dos alegados danos morais e estéticos experimentados pelo autor; e b) instituição de pensão vitalícia em decorrência de acidente de trânsito. 2. O dever de reparação dos danos, em casos como o presente, decorre de responsabilização subjetiva, nos termos da regra prevista nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, o que exige o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de danos ao autor; b) culpa do condutor na colisão; e c) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos. 3. A sistemática da distribuição dos ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 4. No caso, as provas trazidas aos autos não foram suficientes para o esclarecimento a respeito da dinâmica do acidente. Assim, a despeito das alegações articuladas pelo recorrente os elementos de prova trazidos a exame são insuficientes para concluir que o acidente foi causado exclusivamente pela ré. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, aduzindo que restou demonstrada nos autos a responsabilidade da recorrida pelo acidente, a ensejar sua condenação à reparação dos danos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “O demandante, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão relativamente ao pleito mencionado” (ID 71170511) demandaria o reexame dos fatos provas dos autos, providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017